Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744845-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: Agravo de Instrumento AGRAVANTE: NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. AGRAVADO: Marinilda Maria Dos Santos Relatora: Desa. Carmen Bittencourt Substituta Legal: Desa. Diva Lucy De Faria Pereira DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 250610078 do processo de referência), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos morais ajuizada por Marinilda Maria dos Santos em desfavor de NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda., processo n. 0717364-17.2024.8.07.0006, decretou a revelia da parte ré, ante a ausência de regularização da representação processual, mesmo tendo sido a ela concedido prazo para sanar tal vício. Em razões recursais (Id 77499395), a empresa agravante diz ter juntado tempestivamente todos os documentos para regularizar sua representação: contrato social, cartão CNPJ, procuração, substabelecimento e documento de identificação do outorgado. Alega ter a decisão agravada incorrido em erro material ao não reconhecer a regularidade da representação processual. Aponta nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal) porque que considerada a contestação nem os documentos que trouxera aos autos. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. Nega ter havido prejuízo ao processo. Brada que a finalidade do ato foi plenamente atingida. Invoca os artigos 282, § 2o, 283 e 139, IX, do CPC. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Proclama estarem demonstradas a plausibilidade jurídica (inequívoca ausência de análise documental) e o perigo de dano (possibilidade de sentença desfavorável baseada em presunção indevida). Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O recebimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo, para que seja sustada a decisão que decretou a revelia da agravante; 2. O provimento do recurso, reformando-se a decisão de ID 250610078, a fim de reconhecer a plena regularidade da representação processual e determinar o prosseguimento do feito com o recebimento da contestação e documentos apresentados; 3. A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; 4. A condenação da agravada ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Preparo regular (Id 77499397 e Id 77499398) Os autos vieram conclusos a esta Relatora Substituta em razão do afastamento legal da e. Relatora originária, Desa. Carmen Bittencourt (Id 77516637), conforme arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais c/c tutela de urgência em desfavor da ora apelante (autos n. 0717364-17.2024.8.07.0006). Após a apresentação da contestação pela parte agravante (Id 227592861 do processo de referência), réplica pela parte agravada (Id 227886396 do processo de referência), decisão de saneamento do feito (Id 230116115 do processo de referência), manifestação da parte agravada (Id 232349877 do processo de referência), o juízo a quo proferiu decisão convertendo o julgamento em diligência para determinar às partes, agravada e agravante, a procederem a regularização da representação processual (Id 243327343 do processo de referência). A parte ré, ora agravante, deixou transcorrer in albis o prazo e, por conseguinte, foi decretada sua revelia (Id 250610078 do processo de referência). Contra referida decisão foi interposto o presente recurso. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia de parte em processo de conhecimento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, não estando o pronunciamento judicial combatido inserido no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, na qual, ao contrário do alegado pela agravante, o presente caso não se enquadra, haja vista o parágrafo único do referido dispositivo legal, indicado nas razões recursais, tratar de casos de interposição de agravo em decisões “interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De fato, o pronunciamento judicial irrecorrível, como o ora em análise, não é atingido pela preclusão, pois eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação e será oportunamente apreciada no julgamento desse recurso, porquanto não deriva, da falta de cognição imediata, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que a efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à origem ou, se madura a causa, o julgamento da causa pelo Colegiado, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo tribunal. Dessarte, reconhecida a não inserção da questão debatida no recurso nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Substituta Legal (arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT)